Tribunal: TJES
Processo: 0019832-61.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019832-61.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELANTE/APELADO:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

1. -
O ajuizamento da execução fiscal em desfavor de parte ilegítima decorre da omissão do alienante em comunicar ao Fisco Municipal a transferência da titularidade do imóvel, conduta que caracteriza o descumprimento de obrigação acessória e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.

2. -
O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Estaduais aponta que, mesmo diante da ilegitimidade passiva do executado, a responsabilidade pelo pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, no caso, o antigo proprietário que não promoveu a devida atualização cadastral (STJ, REsp 1.089.701/PR; TJMG, AC 5001462-26.2020.8.13.0079; TJSP, AC 0037697-87.2004.8.26.0625).

3. - A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, tendo em vista que o valor da causa (R$ 20.698,40) não é inestimável, irrisório ou muito baixo.

4. - Os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho desempenhado pelo Procurador Municipal, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação da demanda (de 2014 a 2024) e a ausência de proveito econômico para o Município.

5. - Tendo sido provido o recurso do Município para fixar os honorários sucumbenciais, resta prejudicado o recurso do executado, que pretendia o arbitramento de honorários em seu favor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE

HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA,

nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, ____
de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019832-61.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019832-61.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELANTE/APELADO:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

1. -
O ajuizamento da execução fiscal em desfavor de parte ilegítima decorre da omissão do alienante em comunicar ao Fisco Municipal a transferência da titularidade do imóvel, conduta que caracteriza o descumprimento de obrigação acessória e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.

2. -
O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Estaduais aponta que, mesmo diante da ilegitimidade passiva do executado, a responsabilidade pelo pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, no caso, o antigo proprietário que não promoveu a devida atualização cadastral (STJ, REsp 1.089.701/PR; TJMG, AC 5001462-26.2020.8.13.0079; TJSP, AC 0037697-87.2004.8.26.0625).

3. - A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, tendo em vista que o valor da causa (R$ 20.698,40) não é inestimável, irrisório ou muito baixo.

4. - Os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho desempenhado pelo Procurador Municipal, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação da demanda (de 2014 a 2024) e a ausência de proveito econômico para o Município.

5. - Tendo sido provido o recurso do Município para fixar os honorários sucumbenciais, resta prejudicado o recurso do executado, que pretendia o arbitramento de honorários em seu favor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE

HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA,

nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, 14 de agosto
de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019832-61.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELANTE/APELADO:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acolhimento da exceção de pré-executividade
por ilegitimidade passiva e
m virtude da comprovação de que a transferência do bem imóvel
desobriga o alienante ao pagamento de IPTU.

Todavia, este fato
não torna o município sucumbente, eis que a ausência de comunicação pelo antigo proprietário voltada à alteração no âmbito do Cadastro Imobiliário do Município denota ter sido o excipiente o causador do ajuizamento da execução fiscal,
respondendo pelo pagamento de honorários advocatícios ante o princípio da causalidade.

Desse juízo, confira
m
-se precedente
s
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR FALECIDO - DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO AO CADASTRO MUNICIPAL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PREVISÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - PARTILHA DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIB
I
LIDADE.

- O princípio da sucumbência deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, de modo que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da lide. - Ante a não verificação do falecimento da devedora, o exequente deu causa à instauração da execução fiscal contra pessoa falecida, o que justifica sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

- As obrigações acessórias previstas no Código Tributário Nacional de Contagem, incluindo a comunicação do falecimento ao Cadastro Técnico Municipal, incumbem ao contribuinte ou ao responsável pelo tributo.

- Considerando que tanto o exequente quanto os sucessores contribuíram, por suas respectivas condutas, para a instauração indevida da lide, torna-se adequado, à luz do princípio da causalidade, que os honorários sucumbenciais sejam partilhados entre as partes.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014622620208130079, Relator.: Des .(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - ANTECEDENTE ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REIGSTRO DE IMÓVEIS - INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL OCASIONADO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - ÔNUS PROCESSUAL REPOUSADO AO EXCIPIENTE - RECURSO PROVIDO.

Em virtude da comprovação de que a transferência do bem imóvel foi devidamente registrada no cartório competente, sendo, portanto, oponível a terceiros, é forçoso admitir que no caso específico deve o excipiente, de fato, ser desobrigado do pagamento do IPTU correlato, sob pena de desnaturar a publicidade ínsita aos registros públicos. O acolhimento da exceção de pré-executividade não torna o município sucumbente, eis que a ausência de comunicação pelo antigo proprietário voltada à alteração no âmbito do Cadastro Imobiliário do Município denota ter sido o excipiente o causador do ajuizamento da execução fiscal. Recurso provido.”

(TJ-MG - AC: 10024174432864001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

N
o mesmo sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DOAÇÃO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO NOVO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 392 DO STJ. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Consoante ao Enunciado da Súmula 392, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em matéria de Execução Fiscal, é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa, bem como o consequente redirecionamento da Execução.

II. Não havendo erro material ou formal da Certidão de Dívida Ativa que justifique sua substituição, nos casos de ilegitimidade passiva do Executado, em razão da propriedade do imóvel revelar-se de terceiro estranho à lide, imperiosa se faz a extinção do feito executivo, sem resolução de mérito.

III. In casu, a despeito da impossibilidade do redirecionamento da Execução Fiscal ao real proprietário do imóvel gerador do tributo, certo é que o Recorrente não observou o seu dever de comunicar ao Fisco da doação realizada acerca do mencionado imóvel, devendo ser condenado, à luz do Princípio da Causalidade, em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Parcialmente Provido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024030117972, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

N
a mesma linha de raciocínio, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2000 – Extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos novos executados, sem condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência – Insurgência apenas quanto à inexistência de fixação da verba honorária – Não cabimento – Ato executivo direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte – Sucessores que não informaram ao Fisco sobre o falecimento da antiga proprietária do imóvel, ocorrido em 1982 – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral – Municipalidade que não deu causa ao ajuizamento indevido – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 0037697-87.2004.8.26.0625 Taubaté, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 11/06/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2024)

Este entendimento já foi proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo.

Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05.

II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro.

III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução.

IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade.

V - Recurso especial improvido.”

(REsp n. 1.089.701/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 10/11/2008.)

Por outro lado, o
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tal entendimento tem siodo replicado na jurisprudência pátria
.

Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331-45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Infere-se dos autos
que
a execução fiscal objetivava a cobrança de crédito fiscal da Certidão de Dívida Ativa nº
3227/2014
/2014
, no valor
histórico
de R$
20.698,40 (vinte e mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
e
foi extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada p
elo executado Henrique Gasp
e
razzo Vigna.

O

valor
atribuído à
causa,

R$
20.698,40 (vinte e mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
,

corresponde
ao
do título executivo,
descabe
ndo, pois,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à

vista
d
a tese fixada n
o Tema
nº
1.076 do STJ.

No caso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa porque o Município de Vitória não obteve nenhum proveito econômico com a execução fiscal que foi extinta, ainda que eventualmente o valor da causa atualizado corresponda ao valor do proveito econômico do executado.

Assim,
observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e Vitória
), a natureza da causa (
execução fiscal
), o trabalho realizado pelo

Procurador do Município de Vitória
(
elaboração d
e

petição inicial, apelação e contrarrazões de apelação interposta pelo executado
) e o tempo despendido (
execução fiscal ajuizada em
1
4/07
/2014

e sentença prolatada em
14/08/2024
), os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Por outro lado,
pelos mesmos fundamentos
deve ser julgado prejudicado o recurso do
executado
Henrique Gasperazzo Vigna
que objetivava a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico para o seu advogado, tendo em vista que os honorários advocatícios são devidos em favor do Município de Vitória.

D
esse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente. Sentença que declarou a inexistência da dívida, com a exclusão da inscrição nos cadastros restritivos e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição da dívida. Reconhecimento da inexistência do débito mantida, contudo, não está caracterizado o alegado dano moral, porque à época da inscrição impugnada, o autor ostentava outros apontamentos. Ausência de sentença judicial declarando a inexigibilidade dos débitos pretéritos. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada. DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR – Pretensão de majoração da indenização por danos morais. PREJUDICADO: O provimento da apelação do réu, com a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais, torna prejudicado o recurso do autor. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003650-35.2023.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações do autor . Validade da contratação que deve ser reconhecida. Inexistindo prova de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor com base no empréstimo impugnado, não há que se falar em restituição de valores, nem de maneira simples e nem em dobro, tampouco em indenização por danos morais. Litigância de má-fé caracterizada. Tentativa de alteração da verdade dos fatos . Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS. Pedido de fixação de indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência . PREJUDICADO: Com o provimento do recurso do réu, fica prejudicado o recurso do autor. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000179-18.2023 .8.26.0322 Lins, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

P
or essas razões
,
dou provimento ao recurso
do Município de Vitória
e reformo em parte a sentença para fixar os honorários advocatícios
no percentual
de 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa devidamente atualizado (Súmula nº 14/STJ).

Julgo prejudicado o recurso de
Henrique Gasperazzo Vigna.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)